Tribunal: TJPA
Processo: 0818735-47.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0818735-47.2024.8.14.0000

RECORRENTE: EDUARDO AUGUSTO VALLE VASCONCELOS SANTOS

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR - Conselho da Magistratura

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0818735-47.2024.8.14.0000

RECORRENTE: EDUARDO AUGUSTO VALLE VASCONCELOS SANTOS

ADVOGADOS: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR- OAB/PA 23.221 e ARTUR MATEUS SANTOS DE MENEZES- OAB/PA 35.962

RECORRIDA: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

INTERESSADO: FABIO PEREIRA FLORES - OAB/PA 13.274

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. OFICIAL DE JUSTIÇA. IRREGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. AUSÊNSIA DE DOLO. BONS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Recurso Administrativo interposto por Oficial de Justiça contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça que lhe aplicou pena de 10 (dez) dias de suspensão, convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento, por irregularidades no cumprimento de mandado de citação em processo que tramitava sob segredo de justiça.

II- A incorreção de dados em certidão pública lavrada por Oficial de Justiça, quando desprovida de dolo específico e praticada por servidor com antecedentes funcionais irrepreensíveis, admite a aplicação de penalidade menos gravosa. A negligência na preservação do sigilo processual, sem efetiva exposição a terceiros e ausente a má-fé, deve ser sancionada observando-se rigorosamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III- Considerando a ausência de antecedentes disciplinares do servidor, a natureza culposa das infrações, a inexistência de dolo específico e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se adequada a redução da penalidade para advertência.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a penalidade aplicada de suspensão convertida em multa para advertência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por EDUARDO AUGUSTO VALLE VASCONCELOS SANTOS, Oficial de Justiça lotado na Central de Mandados do Fórum Criminal da Capital, contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará que lhe aplicou pena de suspensão por 10 (dez) dias, convertida em multa, no âmbito da Sindicância Administrativa Apuratória nº 0002600-98.2023.2.00.0814.

O procedimento foi instaurado por meio da Portaria nº 097/2023-CGJ, motivado pela Reclamação Disciplinar nº 0001564-21.2023.2.00.0814, apresentada pelo advogado Fábio Pereira Flores, em virtude de suposta irregularidade no cumprimento de mandado extraído do processo nº 0856093-84.2022.8.14.0301, que tratava de Ação de Guarda de Animais de Estimação e Direito de Visita a Menor, que tramitava sob segredo de justiça.

Segundo consta dos autos, o recorrente, no exercício de suas funções, em 05/04/2023, dirigiu-se ao escritório do advogado Fábio Pereira Flores para cumprir mandado de citação no processo acima referido. Na ocasião, o recorrente deixou o documento sob segredo de justiça com a recepcionista do escritório, sem qualquer envelope ou proteção adicional, e lavrou certidão indicando tratar-se de citação por hora certa, sob alegação de que o citando estaria se ocultando.

Conforme ID 23111926 (07/11/2024), no qual consta a listagem completa dos documentos do processo originário, a Sindicância foi aberta em 05/07/2023, tendo seguido o trâmite processual regular com a oitiva de testemunhas, interrogatório do sindicado em 01/08/2024, sua indiciação formal em 30/08/2024 e apresentação de defesa escrita em 06/09/2024.

O recorrente foi indiciado por suposta infração aos artigos 178, II (revelar fato sigiloso ou facilitar sua revelação) e 189, caput, 1ª parte (falta grave), combinado com o artigo 183, II, todos da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará). A Comissão Sindicante apresentou Relatório Final em 20/09/2024, sugerindo a aplicação de penalidade disciplinar.

Na decisão final, a Corregedoria Geral de Justiça, conforme documento de ID 4951828, aplicou ao recorrente a pena de 10 (dez) dias de suspensão, convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento, por entender configurada conduta negligente que facilitou a revelação de segredo de justiça e pela inserção de informações inverídicas em certidão pública.

O recorrente interpôs tempestivamente Recurso Administrativo em 18/10/2024, que foi encaminhado ao Conselho da Magistratura em 04/11/2024, conforme ID 23111918, sendo inicialmente distribuído ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que se declarou impedido em 21/11/2024, conforme despacho do ID 23423291, por ter funcionado anteriormente como Corregedor no caso. Em seguida, os autos foram redistribuídos à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, que determinou nova redistribuição em 25/02/2025, conforme ID 25041291, chegando finalmente a este relator.

Em seu recurso, o recorrente apresenta, em síntese, os seguintes argumentos:

Primeiramente, alega ser servidor com mais de 11 anos de carreira sem punições anteriores, conforme destacado no ID 23111918. Argumenta que os erros formais presentes na certidão (data incorreta de 24/03/2023, quando deveria ser 05/04/2023, e menção equivocada à comarca de Ananindeua, quando a diligência ocorreu em Belém) decorreram da sobrecarga de trabalho e do uso de modelo anterior de certidão, não caracterizando falsidade ideológica ou má-fé.

Sustenta, conforme ID 23111926, que procedeu corretamente ao realizar a citação por "hora certa", nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil, em razão de suposta ocultação por parte do advogado citando. Afirma ter realizado diligências anteriores à data de 05/04/2023, incluindo uma tentativa em horário aproximado de 7h e outra ocasião em que teria falado com um vigia, que informou sobre a ausência do citando. Alega ter deixado número de telefone para contato, sem ter sido procurado posteriormente.

O recorrente argumenta, ainda, que entregou o mandado à pessoa adequadamente contratada para recebimento de documentos (recepcionista do escritório), e que o procedimento está amparado pelo Código de Processo Civil, especificamente nos artigos 252 (citação com hora certa), 253 (entrega a terceiros sem obrigatoriedade de lacre) e 248, §4º (entrega a pessoa com poderes de representação). Invoca os princípios da instrumentalidade das formas (artigo 277 do CPC) e da ausência de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), afirmando que o advogado citado tomou ciência do ato e exerceu regularmente sua defesa no processo original.

Quanto à alegação de violação de segredo de justiça, o recorrente afirma não ter exposto o conteúdo do processo, argumentando que apenas entregou o documento à recepcionista autorizada a receber correspondências do escritório. Sustenta que o advogado citando já tinha conhecimento do teor da ação pelo sistema PJe, conforme mencionado no ID 23111926.

Por fim, alega ter comunicado ao Tribunal a perda de suas anotações e documentos pessoais, incluindo registros de diligências anteriores, fato este que teria sido oficializado pelo expediente TJPA-REQ-2023.08112.

Em contraposição aos argumentos do recorrente, o Relatório Final da Comissão Disciplinar Permanente III do TJ/PA, conforme ID 23691031, após ouvir três testemunhas (a recepcionista Keila da Silva Ferreira, a funcionária Ana Caroline Pantoja e o próprio advogado Fábio Pereira Flores) e o servidor processado, concluiu pela falsidade das informações contidas na certidão.

As testemunhas afirmaram categoricamente que o Oficial esteve apenas uma vez no escritório, permanecendo no local por apenas 1 a 3 minutos, não havendo qualquer designação de retorno em data posterior como exige o procedimento de citação por hora certa. A brevidade da visita foi corroborada por mensagens de WhatsApp juntadas ao processo.

A Comissão Disciplinar constatou, ainda, que o Oficial de Justiça alegou ter perdido suas anotações sobre diligências anteriores, mas o extravio ocorreu um mês após a lavratura da certidão, conforme apurado. Embora a Comissão tenha concluído não haver dolo específico para caracterizar crime, identificou a inconsistência do relato por parte do servidor.

A decisão da Corregedoria Geral de Justiça, objeto do presente recurso, acatou parcialmente o relatório da Comissão Processante, reduzindo a penalidade inicialmente proposta de 15 para 10 dias de suspensão e convertendo-a em multa na base de 50% por dia de vencimento. A decisão fundamentou-se na conduta negligente do Oficial de Justiça ao facilitar a revelação de segredo de justiça e na não observância do procedimento correto para citação por hora certa.

A Corregedoria considerou que o servidor confirmou ter deixado o documento sem envelope na recepção, não seguiu o procedimento correto para citação por hora certa conforme artigo 252 do CPC e não observou as devidas cautelas em processo sob segredo de justiça. A conduta foi tipificada como infração aos artigos 178, II combinado com 189, caput, 1ª parte da Lei 5.810/94.

Na fase de instrução, o depoimento das funcionárias do escritório contradisse frontalmente a versão apresentada pelo Oficial quanto à ocultação e visitas anteriores. As testemunhas afirmaram que, quando o Oficial chegou, informaram que o advogado estava em reunião naquele momento, não se tratando de ocultação deliberada.

Confirmaram também que o documento permaneceu na recepção sem proteção por várias horas até ser entregue ao destinatário. No entanto, ressaltaram que ninguém além do próprio advogado citando tomou conhecimento do conteúdo do documento.

É o relatório.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Após detalhada análise dos autos, passo a proferir o voto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo Oficial de Justiça Eduardo Augusto Valle Vasconcelos Santos contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça que lhe aplicou pena de 10 (dez) dias de suspensão, convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento, por infração aos artigos 178, II c/c 189, caput, 1ª parte, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará).

Inicialmente, verifico a tempestividade do recurso e sua adequação às normas procedimentais aplicáveis, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Não obstante o reconhecimento das infrações administrativas praticadas pelo recorrente, conforme amplamente demonstrado nos autos, entendo necessário proceder à reavaliação da penalidade aplicada à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, bem como dos critérios estabelecidos no artigo 184 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Primeiramente, cumpre destacar que o recorrente possui mais de 11 anos de carreira sem qualquer punição disciplinar anterior, demonstrando conduta funcional exemplar ao longo de sua trajetória profissional. Tal circunstância constitui relevante atenuante que deve ser devidamente valorada na dosimetria da pena.

Há de se ponderar que embora configuradas as infrações relacionadas à incorreção de dados na certidão e à negligência na preservação do sigilo processual, verifico que não restou comprovado dolo específico por parte do servidor. A própria Comissão Disciplinar reconheceu a ausência de intenção deliberada de causar dano ou de violar os deveres funcionais, tratando-se de conduta de natureza culposa.

Ademais, constata-se que não houve efetiva exposição do conteúdo sigiloso a terceiros não autorizados, conforme depoimentos das testemunhas ouvidas no procedimento. O documento permaneceu restrito ao ambiente do escritório advocatício, sendo entregue exclusivamente ao destinatário.

Considerando os parâmetros do artigo 184 da Lei nº 5.810/94, que determina a análise cumulativa dos danos para o serviço público, da natureza e gravidade da infração, da repercussão do fato e dos antecedentes funcionais, observo que:

a) Os danos ao serviço público, embora existentes, foram de magnitude limitada, não havendo comprovação de prejuízos concretos às partes processuais ou ao jurisdicionado;

b) A natureza culposa da infração, aliada à ausência de dolo específico, reduz consideravelmente o grau de reprovabilidade da conduta;

c) A repercussão do fato permaneceu circunscrita ao caso específico, sem ampla divulgação ou consequências sistêmicas;

d) Os antecedentes funcionais do servidor são irrepreensíveis, tratando-se da primeira infração em extensa carreira.

Nesse contexto, aplico o entendimento consolidado neste Conselho da Magistratura de que "a responsabilização disciplinar individual em casos de falhas procedimentais deve ser aplicada com extrema cautela, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da conduta".

Isto posto, após detida análise dos argumentos recursais e das circunstâncias específicas do caso, voto no sentido de
CONHECER
do recurso administrativo interposto e
DAR-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão da Corregedoria Geral de Justiça e
reduzir a penalidade aplicada para ADVERTÊNCIA
, nos termos do artigo 183, inciso I, da Lei Estadual nº 5.810/94, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida quanto ao reconhecimento da prática das infrações administrativas.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 23/10/2025